Tribunal: TJMT
Processo: 1025030-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025030-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDOMIRO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 595.119.311-72 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025030-68.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Valdomiro Luiz de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOMEAÇÃO DO AUTOR EM CARGO COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL INDENIZADOS PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1o Decreto no 20.910/1932).

Se não restou comprovada as sucessivas renovações do contrato temporário, o que descaracterizaria a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, mas sim a nomeação em cargo comissionado, inexiste nulidade contratual a ser reconhecida.

Se restou comprovado o pagamento de férias e terço constitucional referente ao período do exercício do cargo comissionado, deve ser afastada a condenação arbitrada nesse sentido.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julgo
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a) Reconhecer a
PRESCRIÇÃO
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja
22/03/2017
;

b) Declarar
NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de
2017 até 2021
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

c)
CONDENAR
o requerido, em relação ao período
NÃO PRESCRITO
, ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período acima reconhecido,
excluído dos valores aqueles prescritos
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

d) Improcedente os pedidos em relação ao ano de 2022”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, alega que foi contratado, mediante celebração de contrato temporário, pelo Requerido, desde 2017, para laborar na função de Profissional da Educação Básica na Cidade de Cuiabá – MT, tendo o Requerente cumprido com suas funções até o dia 03/2022, possuindo inúmeros Vínculos/Contratos junto à Secretária de Educação.

Ao final, requer o recebimento de férias e 1/3 constitucional referente aos anos de 2017 a 2022.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, ao argumento de que a partir do ano de 2017 o autor passou a exercer cargo em comissão e não cargo temporário. Sustenta ainda que, de acordo com as fichas financeiras juntadas, houve o pagamento de férias e do terço constitucional. Informa ainda a existência de saldo de férias do período de 11/08/2020 a 10/08/2021, tendo sido informado um saldo de 30 (trinta) dias e, considerando que o vínculo do autor ainda é ativo, constata-se que poderá gozar o referido período, bastando solicitar à administração, não havendo qualquer direito ao pagamento, via indenização, de forma que a pretensão é totalmente improcedente.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o autor alega que houve a celebração de vários contratos temporários, verifico que a contratação temporária se deu em 01/05/2013 a 14/07/2016, sendo que a partir de 15/07/2016 o autor passou a exercer cargo comissionado.

Eis os vínculos existentes entre as partes:

·
01/05/2013 a 14/07/2016 – vínculo temporário com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência - SADHPD (período não objeto da ação) – Matrícula no 4046340;

·
15/07/2016 a 03/01/2017 – Cargo Comissionado “1499 - DIRETOR TÉCNICO” com a Secretaria Municipal de Agricultura Trabalho e Desenvolvimento Econômico (período não objeto da ação) – Matrícula no 4877194;

·
01/02/2017 a 01/08/2020 – Cargo Comissionado de Gerente – DAS 5 na SADHPD e de 2018 ao ano de 2020 esteve lotado na Secretaria Municipal de Comunicação;

·
11/08/2020 a ao período atual - Cargo Comissionado de “Assessor Técnico GGDA-7” na SADHPD.

Desta forma, não há como se reconhecer a nulidade da contratação ocorrida a partir de 2017, pois, como já mencionado, não se trata de contratação temporária, mas sim de nomeação do autor em cargos comissionados.

Em relação ao pedido de recebimento de férias e terço constitucional, referente aos anos de 2017 e seguintes, verifico que o autor foi devidamente indenizado, conforme holerites juntados em defesa.

Além disso, há informação de existência de saldo de férias do período de 11/08/2020 a 10/08/2021, e, considerando que o vínculo do autor ainda é ativo, poderá gozar o referido período, desde que requeira administrativamente.

Em relação à contratação temporária ocorrida no período de 01/05/2013 a 14/07/2016, deve ser ressaltado que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1o Decreto no 20.910/1932).

Com efeito, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a
22/03/2017
, eis que precedem ao quinquênio de propositura da presente demanda, qual seja em
22/03/2022
.

Portanto, reconheço a incidência dos efeitos da prescrição quinquenal sobre os valores relativos a férias e terço constitucional que anteceder a 22/03/2017, ou seja, sobre o período da contratação temporária (01/05/2013 a 14/07/2016).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022